Tribunal: TJDFT
Processo: 0006386-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0006386-35.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: UBERDAN DE OLIVEIRA CAVALCANTI DESPACHO Ao Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais dos Juizados para conhecimento e manifestação. Brasília, 22 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator